Tribunal: CARF
Processo: 13766.720436/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720436/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.408 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SERGIO SOUZA DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia está sujeita à comprovação da presença dos
seguintes requisitos: a) efetivo pagamento dos valores declarados; b) a natureza
de alimentos da obrigação fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; e c) imposição do dever de pagar alimentos em decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou, a partir do advento da lei no
11.727/2008, escritura pública. Súmula CARF no 98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em 03 de maio de 2010, referente
ao ano-calendário 2009, exercício 2010, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
12.466,77, a título de IRPF, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
Dedução Indevida a título de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, no valor de R$ 49.010,00, diante
da não apresentação de comprovantes de pagamento da pensão alimentícia à Luciany Carla
Daros, Ivoneide Batista Viana e Priscilla Viana de Menezes. E dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$1.509,76, à Sandra Raquel Gomes Santana.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720436/2012-51
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720436/2012-51

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, demonstrou a higidez das deduções dos valores pagos a título de pensão
alimentícia e despesas médicas, mediante a apresentação de decisões judiciais e/ou acordo
homologado judicialmente, argumentando que caso tivesse descumprido a decisão judicial,
estaria sujeito à prisão civil.
O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) processos envolvendo a
pensão alimentícia de seus 3 filhos (fl. 26 à 35), (ii) documentos de identificação (iii)
demonstrativo de pagamento (fl. 36).
Na ocasião do julgamento da Impuganção apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), proferiu
o acórdão no 10-53.181 – 4a Turma da DRJ/POA, julgando parcialmente procedente a
impugnação uma vez que o contribuinte comprova o pagamento no valor de R$ 1.509,76,
referente ao Plano de Saúde para Sandra Raquel Gomes Menezes, constand anexado
comprovante dos pagamentos efetuados no ano-calendário 2009.
Irresignado com o v. acórdão a quo , o Recorrente interpôs Recurso Voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese que efetivamente
pagou a pensão alimentícia devida à Luciany Carla Daros, inscrita no CPF sob o no 008.049.467-
60, à Ivoneide Batista Viana, inscrita no CPF sob o n°820.452.087-57 e à Priscilla Viana de
Menezes, inscrita sob o CPF n°051.413.869-61, juntando declaração assinada pela beneficiária
da pensão, na qual afirma ter recebido o valor de R$ 49.010,00.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme ao exposto no relatório acima, trata-se de auto de infração lavrado para
cobrança de imposto de renda suplementar diante de dedução de pensão alimentícia judicial
considerada indevida.
O cerne da controvérsia trazida pelo Recorrente em sua peça recursal é a
necessidade da comprovação do efetivo pagamento dos valores devidos a título de pensão
alimentícia.
Como é sabido, desde que atendidos os requisitos legais, as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF, nos termos do art.
8o, II, f”, da Lei no 9.250/1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720436/2012-51

(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dessa forma, a dedução da importância paga pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia é dedutível da base de cálculo do IRPF apenas e tão somente se o pagamento estiver
devidamente comprovado e se a obrigação decorrer da aplicação de normas do direito de família,
por força de determinação judicial ou acordo homologado judicialmente.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou
entendimento de que, dentre outros requisitos, a comprovação do pagamento é imprescindível
para o reconhecimento do direito de dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia. É
o que se verifica do enunciado da Súmula CARF no 98. Veja-se.

Súmula CARF no 98
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o
seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura
pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do
beneficiário.

A respeito da comprovação do pagamento, deve-se dizer que o ônus da prova dos
fatos pertence àquele que os alega. É o que dispõe o art. 36, da Lei no 9.784/1999.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.

Neste mesmo sentido, é pertinente lembrar da lição de Fabiana del Padre Tomé
sobre o ônus da prova atribuído ao contribuinte que procede ao lançamento por homologação,
modalidade ao qual está sujeito o IRPF.

Sendo a norma individual e concreta emitida pelo particular, a este incumbe
demonstrar a veracidade dos fatos alegados.
Caso o ato de lançamento não se fundamente em provas, estará irremediavelmente
maculado, devendo ser retirado do ordenamento. Na hipótese de o contribuinte deixar
de apresentar os documentos comprobatórios do fato enunciado no antecedente da
norma individual e concreta por ele emitida, sujeitar-se-á ao ato de lançamento a ser
realizado pela autoridade administrativa e à aplicação de penalidades cabíveis. 1

1 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2.ed. São Paulo: Noeses, 2008. p.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.408 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720436/2012-51

Portanto era do Recorrente o dever de deixar à disposição da fiscalização os
documentos comprobatórios do alegado fato relacionado ao pagamento de pensão alimentícia.
Dessa forma, visando sanar a carência de documentação comprobatória, o
Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com novos documentos, que devem ser analisados
em face do princípio do formalismo moderado e da verdade material, que norteiam o processo
administrativo tributário.
Dentre os documentos juntados pelo Recorrente, merece destaque as declarações
assinadas pela Sra. Luciany Carla Daros e pela Sra. Priscilla Viana de Menezes , nas quais as
beneficiárias das pensões alimentícias afirmam ter recebido a este título o valor de R$ 47.533,94,
no ano-calendário de 2007, conforme ao que se verifica do documento de fls. 110 destes autos.
Ocorre que, não obstante o esforço retórico apresentado pelo Recorrente para ver
reconhecida a comprovação do pagamento do débito a partir do referido documento de fls. 110,
entendo que o documento não comprova o efetivo pagamento tal como solicitado pelo Agente
Fiscal em Termo de Intimação que serviu como ato preparatório para o lançamento de ofício.
Ademais disso, analisando o referido documento, é possível verificar que apesar
de estar datado de 20/12/2008, a firma da declarante foi reconhecida apenas em 07/03/2012, ou
seja, alguns dias antes da interposição do recurso voluntário.
Assim, mesmo que o referido documento pudesse ser admitido como prova do
efetivo pagamento da pensão alimentícia, ainda restariam dúvidas sobre a data dos pagamentos,
sendo certo que, não havendo prova do pagamento no ano-calendário de 2007, a glosa deverá ser
mantida.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital